Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-81.2015.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000894-81.2015.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLAVO AUGUSTO TONELLI - CPF: 412.361.810-34 (EMBARGANTE), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ALVES - CPF: 361.208.041-53 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), LORENI FATIMA TONELLI - CPF: 502.984.701-44 (EMBARGANTE), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGADO), LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - CPF: 021.787.331-66 (ADVOGADO), JULIO EDEN MALUF - CPF: 784.599.311-53 (ADVOGADO), FELIPE ELIAS GONCALVES - CPF: 023.009.931-98 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - CPF: 049.395.171-79 (ADVOGADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ALVES - CPF: 361.208.041-53 (ADVOGADO), LORENI FATIMA TONELLI - CPF: 502.984.701-44 (EMBARGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), OLAVO AUGUSTO TONELLI - CPF: 412.361.810-34 (EMBARGADO), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGANTE), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), FELIPE ELIAS GONCALVES - CPF: 023.009.931-98 (ADVOGADO), JULIO EDEN MALUF - CPF: 784.599.311-53 (ADVOGADO), LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO - CPF: 021.787.331-66 (ADVOGADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), VINICIUS LAZARO PEREGRINO DE OLIVEIRA - CPF: 049.395.171-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO E DOS AUTORES NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES –
APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGAÇÕES APRESENTADAS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE
–

AUSÊNCIA
–

PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
–

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar os argumentos não apresentados na primeira instância, visto que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, e nessa hipótese impõe-se o não conhecimento do Recurso.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, deve necessariamente estar configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que, por unanimidade, deu “
parcial provimento ao Recurso para reconhecer a impenhorabilidade do Sítio Boa Esperança, matrícula n. 295, CRI de Canarana-MT, com 50 hectares, por se tratar de pequena propriedade rural (Tema 961 do STF). Com isso, anulo a constituição da garantia fiduciária vinculada à CPR n. 1185331 e aos Contratos de Compra e Venda de Soja n. 0011885311/2014 e 001187549/2014, e, por consequência, toda a Execução Extrajudicial da garantia fiduciária. Determino a reintegração dos apelantes na posse em 30 dias, reduzo a cláusula penal para 15% e fixo o ônus de sucumbência em 50% para cada parte”.

A ré alega omissão na análise dos documentos que instruem o processo, sobretudo na valoração das provas de que os autores seriam pequenos produtores e residiriam na propriedade rural objeto da alienação fiduciária, de onde retirariam seu sustento.

Aduz que na Declaração de Imposto de Renda há a informação de que é outro o domicílio deles, o que também teria sido mencionado em Ação diversa. E mais, que lhe foi prometida na CPR n.

1185331 a entrega de 25.932 sacas de soja e, considerando a média de produtividade em Mato Grosso, para dar cumprimento ao Contrato teria de plantar em pelo menos 324,15 hectares, muito superior aos 04 módulos fiscais da cidade de Canarana-MT.

Pugna pela condenação dos autores ao pagamento da verba honorária em observância ao princípio da causalidade, pois foram os responsáveis pela emissão da CPR e pela alienação fiduciária do imóvel.

Aponta “
omissão quanto ao acórdão por não ter tratado a respeito da violação da boa-fé objetiva prevista nos arts. 113 e 422 do Código Civil, bem como, de não ter enfrentado o fato da garantia ter sido outorgada/constituída nos termos do art. 5º da Lei 8.929/94. E mais, que houve ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, pois a matéria relacionada ao Tema 961 do STF não foi discutida no primeiro grau, o que seria necessário para poder validar a aplicação das premissas registradas pelo STF”.

Acrescenta que
“a posse do imóvel nunca foi entregue à Agrex e não há prova nesse sentido nos autos e nem consta da petição inicial esse pedido. E que é equivocado e contraditório em relação à sistemática fática, o entendimento de que a posse deveria ser devolvida sem, contudo, comprovar a ocorrência de imissão na posse do imóvel pela Embargante que na oportunidade era credora fiduciária”.

Pede que a Câmara se pronuncie a respeito dos

arts. 85, §10, 489, II, e §1º, IV, e 1.013, §3º, todos do Código de Processo Civil, art. 5º da Lei 8.929/1994 e arts. 113 e 422 do Código Civil.

Os autores assinalam que o aresto é obscuro ao não aplicar a penalidade de que trata o art. 940 do CC, e solicitam o esclarecimento “
a fim de ser possível identificar, de forma expressa, que foram preenchidos todos os requisitos para a aplicação do artigo 940 do CC/02, inclusive o ato de má-fé da Embargada, com exceção do requisito estabelecido pelo entendimento desta Egrégia Câmara, ou seja, o de que tal norma apenas não foi aplicada, pelo fato da execução/cobrança do débito ter sido extrajudicial, por meio de procedimento de execução de alienação fiduciária, mas não de forma judicial”.

Ambos apresentaram contrarrazões (ids n. 126599163 e 126752176).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529).
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

A ré aponta omissão na análise de documentos que instruíram o processo e que revelariam que os autores não são pequenos produtores rurais, portanto não se aplicaria o Tema 96 do STF.

Na inicial os autores pleitearam a declaração de impenhorabilidade do imóvel rural dado em garantia de alienação fiduciária por se tratar de pequena propriedade e constituir o local onde residiam e do qual tiravam o seu sustento (id. 110053499, pág. 24).

Ao contestar esse pedido, a ré em nenhum momento rebateu as arguições de fato expostas pelos autores, como se vê a seguir (id n.
110047202, págs. 11 e 12):

E mais, a omissão da ré persistiu nas razões finais e ao contra-arrazoar a Apelação.

O mesmo ocorre quanto ao argumento de omissão sobre suposta violação da boa-fé objetiva, pois a matéria não foi suscitada na contestação, mas somente nas contrarrazões. Ou seja, cuida-se de indevida inovação recursal.

Logo, no tocante à alegação de omissão a respeito dessas questões (condição de pequenos produtores rurais, local de residência, capacidade produtiva e violação ao princípio da boa-fé objetiva), impõe-se o não conhecimento dos Embargos.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – NECESSIDADE DE DEPÓSITO NOS AUTOS DOS VALORES INCONTROVERSOS – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificados os vícios indicados pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. (ED 1016793-53.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/02/2020).

Ademais, ao contrário do que afirma a ré, está suficientemente comprovado nos autos que o imóvel cuja impenhorabilidade foi declarada trata-se de pequena propriedade rural, com menos de 01 módulo fiscal e era o único que pertencia aos autores na cidade de Canarana à época, como mostra a certidão de inexistência de bens emitida pelo CRI local, anexada no id n. 110047201, págs. 6 e 7.

Dessa maneira, o feito estava maduro para julgamento e aplicação do Tema 961 do STF; além do mais, a ré teve oportunidade de se manifestar ao contra-arrazoar a Apelação.

Por outro lado, a reintegração na posse é consequência direta da declaração de nulidade da garantia fiduciária, pois há o retorno ao
status quo ante.

E não incide o princípio da causalidade, visto que ambas as partes motivaram a propositura da demanda - os autores, em virtude da inadimplência; a ré, ao enviar notificação com valor diferente do devido, como já explicado no voto condutor do acórdão.

No mais, não se discutiu a regularidade da Cédula de Produto Rural, mas apenas a garantia de alienação fiduciária a ela vinculada.

Também não há a obscuridade apontada pelos autores. Longe disso, a Câmara consignou expressamente que a ausência de cobrança judicial impede a incidência da penalidade prevista no art. 940 do CC, como já destacado no REsp 1645589-MS

Assim, é evidente o intuito de ambas as partes de rediscutirem o mérito, uma vez que o resultado do julgamento não lhes foi favorável nos pontos impugnados. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

É pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, conheço em parte os Embargos de Declaração opostos pela ré e nesse ponto nego-lhes provimento. Nego provimento aos Embargos de Declaração dos autores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022